Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000976-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- PEDRO PERES DE SOUSA e outros
AGRAVADA:- VALDETE APARECIDA VICENTE MARQUES DE SOUZA
Agravo de Instrumento n. 1000976-12.2020.8.11.0000 de decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, em Cumprimento Provisório de Sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse, rejeitou as Exceções de Pré-Executividade ajuizadas pelos agravantes e pelo Ministério Público.
Alegam a nulidade da sentença prolatada na Ação Demarcatória por ser extra petita.
Aduzem também que a agravada, quando propôs a Ação, afirmou que apenas a Fazenda Esmeralda (matrícula n. 6.313) havia sido invadida, por conseguinte conclui-se que a Fazenda Rubi, de propriedade do irmão dela, não foi objeto da lide.
Argumentam ainda que áreas fora destas matrículas não poderiam, em hipótese nenhuma, ser objeto de desocupação, isto é, abrangidas pela sentença proferida na ação possessória de no. 209-38.2002.8.11.0059.
Afirmam que no próprio mandado de cumprimento da liminar, consta exclusivamente a “Fazenda Esmeralda”, além de no parecer técnico estar consignado que o Lote Fazenda Esmeralda encontra com 83% fora da área em demanda como pode ser visualizado no mapa em anexo.
Sustentam que o juízo a quo não informou qual o valor da caução a ser prestada pela agravada, como determina o art. 520, inciso IV do CPC.
Apontam cerceamento de defesa pois pleitearam audiência de instrução e julgamento, inclusive com o depoimento pessoal da agravada ou a realização de outra perícia, o que não ocorreu e resultou na prolação da sentença, que por esses motivos é nula.
Pugnam pelo deferimento da justiça gratuita e pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade, pois há evidência da hipossuficiência econômica dos agravantes.
Quanto ao mais, eles alegam que o título judicial não poderia abranger o local em que estão, pois a Ação proposta se refere apenas à Fazenda Esmeralda.
Em análise sumária não se vislumbra desacerto no decisum atacado, visto que tanto a sentença como o acórdão que a confirmou foram claros quanto à reintegração da Fazenda Esmeralda.
Ademais, é questionável o ajuizamento de Exceção de Pré-Executividade em que se discute a área a ser reintegrada, uma vez que, como dito acima, trata-se de matéria apreciada na sentença e confirmada em Apelação.
O decisum combatido tem o seguinte teor:
(...)
No caso em tela, sobre a localização da Fazenda Esmeralda, área rural litigiosa reinvindicada pela exequente, foi matéria decidida, por sentença, na ação de reintegração de posse (código 1988) no seguinte sentido: “reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na inicial e denominado Fazenda Esmeralda, identificado nas imagens de fls. 818 como a área circundada na cor preta e à f. 819 como a área delimitada na cor vermelha”. Na sequência, o E.TJMT confirmou a sentença de primeiro grau, desprovendo o recurso de apelação dos executados, afirmando que “tanto a perícia judicial como o INTERMAT confirmam que se cuida de área titulada e localizada onde estão os apelantes” – fl. 46.
Além disso, tanto o Ministério Público, quanto os executados sustentam a nulidade do título judicial com base na perícia confeccionada na ação demarcatória (código 41408). Contudo, em decisão prolatada na presente data, em virtude de vício insanável, foi declarado nulo o processo demarcatório, por conseguinte, anulando a prova pericial realizada, a qual subsidiava o pleito dos excipientes.
Assim, a exceção de pré-executividade não é meio hábil para afirmar que os executados estão ocupando área rural diversa da pretendida pela exequente, como também para obter declaração de nulidade de título executivo (sentença), o qual foi confirmado pela segunda instância, estando aguardando julgamento de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça.
Registre-se, ainda, que, quanto à alegação de cerceamento de defesa, porque não foi produzida prova oral requerida pelas partes, tem-se que tal matéria foi amplamente deliberada durante o julgamento do recurso apelatório, razão pela qual incabível reconhecer tal nulidade em exceção de pré-executividade. (Id 31383965 - Pág. 11)
O caso exige a oitiva da agravada para, juntamente com outros documentos, ser examinado com cautela.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte contrária para apresentar resposta em 15 dias.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator